Tribunal: TJSP
Processo: 0004889-40.2003.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Não ocorrência – O prazo prescricional não pode ser contado de forma fracionada – Aplicação do parágrafo 4o, do artigo 921 do Código de Processo Civil – Necessidade do decurso do tempo de forma ininterrupta – Subsunção ao inciso I, do parágrafo 5o, do artigo 206, do Código Civil Brasileiro – Prescrição não

Ementa:
* EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Não ocorrência – O prazo prescricional não pode ser contado de forma fracionada – Aplicação do parágrafo 4o, do artigo 921 do Código de Processo Civil – Necessidade do decurso do tempo de forma ininterrupta – Subsunção ao inciso I, do parágrafo 5o, do artigo 206, do Código Civil Brasileiro – Prescrição não configurada – Decisão reformada – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082053
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004889-40.2003.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
FUNDAÇÃO DE ENSINO OCTÁVIO BASTOS FEOB, é apelado EUDE PAULA
DOS SANTOS NUNES .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível – no 0004889-40.2003.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
*
EXECUÇÃO
POR
QUANTIA
CERTA
CONTRA
DEVEDOR SOLVENTE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Não ocorrência – O prazo prescricional não pode ser contado
de forma fracionada Aplicação do parágrafo 4o, do artigo 921
do Código de Processo Civil Necessidade do decurso do
tempo de forma ininterrupta Subsunção ao inciso I, do
parágrafo 5o, do artigo 206, do Código Civil Brasileiro
Prescrição não configurada Decisão reformada Recurso
provido, para os fins de desconstituir a r. sentença*
A demanda é de execução por
quantia certa contra devedor solvente,
julgada extinta pela r. sentença de fls.
466/472, com fundamento no inciso II, do
artigo 487 do Código de Processo Civil,
cujo relatório se adota.
Apela a exequente, objetivando
reformar o julgado, alegando, em síntese,
que a prescrição não restou configurada.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.
Fundação de Ensino Octávio
Bastos (FEOB) ajuizou ação de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível – no 0004889-40.2003.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
por
quantia
certa
contra
devedor
solvente em face de Eude Paula dos
Santos Nunes, objetivando o recebimento
da quantia de R$3.183,47 (três mil e cento
e oitenta e três reais e quarenta e sete
centavos), representada pelo contrato de
prestação de serviços educacionais.
Nos termos do parágrafo 4o, do
artigo 921 do Código de Processo Civil:
“Art. 921. Suspende-se a execução:
(...)
§ 4o Decorrido o prazo de que trata o §
1o sem manifestação do exequente, começa a correr o
prazo de prescrição intercorrente”.
Em
virtude
das
diversas
determinações de suspensão do processo,
ocorridas durante os anos de 2016 a
2019,
o
Magistrado
decidiu
sobre
a
ocorrência da prescrição, por considerar
que a soma dos intervalos de tempo de
paralização da execução equivale a 05
(cinco) anos.
Respeitado o entendimento do
juízo a quo , a configuração da prescrição
intercorrente exige o decurso do prazo de
forma ininterrupta, de modo que não se
admite a contagem de modo fracionado.
A respeito do tema, é o entendimento do Egrégio Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível – no 0004889-40.2003.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
Justiça do Estado de São Paulo:
“Agravo de Instrumento. Ação monitória.
Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o
pedido de decretação de prescrição intercorrente e
acolheu a tese de excesso de execução . Inconformismo

dos devedores. Cheques prescritos que podem ser
objeto de ação monitória. Súmula no 299 do STJ.
Prescrição intercorrente.
Processo que não ficou
sem movimentação por período ininterrupto, superior a
cinco anos. Não configurada a prescrição quinquenal
prevista no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil .
Decisão reformada. Recurso parcialmente provido” 1.
(grifamos)
Como demonstrado, a última
suspensão foi determinada aos 19 de julho
de 2018 (fls. 439), motivo pelo qual o
prazo previsto no inciso I, do parágrafo 5o,
do artigo 206, do Código Civil Brasileiro
findar-se-á na data de 19 de julho de 2024.
Assim, a prescrição não restou
configurada, mormente porque aos 06 de
junho
do
ano
corrente,
a
apelante
peticionou no processo (fls. 440), com o
intuito de buscar a satisfação do seu
crédito.
Ressalte-se que a finalidade do
4o, do artigo 921 do Estatuto Adjetivo
Civil é a de coibir a inércia prolongada do
próprio autor da ação, suficiente para a
perda da pretensão, motivo pelo qual a
1 TJSP. Agravo de Instrumento no 2140548-17.2018.8.26.0000. 22a Câmara da Seção
de Direito Privado. Des. Rel. Hélio Nogueira. J. 23.08.18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível – no 0004889-40.2003.8.26.0568 – São João da Boa Vista – VOTO –
Ellen/Claudia/Paloma/Alline/Camila/Marcela
mera inexistência de bens passíveis de
penhora não constitui fundamento para a
extinção da execução.
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento ao recurso, para desconstituir
a
r.
sentença
e
determinar
o
prosseguimento do feito, em atenção ao
Due Process of Law .
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator